Tribunal: TCU
Processo: 023.877/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7143/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.877/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bianca Stefani Alexandre Irineu (XXX.422.011-XX); Fábio Marques de Almeida (XXX.200.741-XX); Jefferson do Carmo Dietz (XXX.359.141-XX); Jéssica Petini de Oliveira (XXX.506.861-XX); Kely Elias de Castro (XXX.402.768-XX); Maria Cristina de Oliveira Furtado (XXX.987.421-XX); Mateus Godinho Borges de Brito (XXX.683.181-XX); Paulo Henrique Castro Pereira (XXX.559.031-XX); Pedro Henrique Alliprandini (XXX.563.848-XX); Rafael Tassinari Resende (XXX.179.277-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Goiás 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.